Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014558-45.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014558-45.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Embargante : JOSICLEIA ALVES DA COSTA
Embargada : MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA
Número do Protocolo: 1014558-45.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSICLEIA ALVES DA COSTA contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1014558-45.2021.8.11.0000, em juízo de retratação, revogou a decisão que recebeu o agravo de instrumento no duplo efeito, e, em substituição, admitiu a interposição recursal, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante/embargante (cf. Id. no 112660464).
A embargante afirma que a decisão embargada foi omissa a respeito de “questão relevante e primordial suscitada nas contrarrazões de id - 104601486, qual seja, a falta de procuração da parte embargada”, e, quanto a isso, assevera que “a embargada não cumpriu um requisito essencial para que pudesse litigar em Juízo, que é a juntada de instrumento que garantisse a sua devida representação nos autos, logo, não poderia sequer ter interposto o recurso ora debatido (isto é, o agravo interno)”, pelo que pede o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada (cf. Id no 112868995).
É o breve relatório.
Realmente, verifico que a decisão embargada foi omissa em relação à preliminar suscitada nas contrarrazões ao agravo de interno, não tendo se manifestado sobre a irregularidade da representação processual da parte autora, aqui agravada/embargada, o que justifica a admissão e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, sem, porém, quaisquer efeitos modificativos ou infringentes, pois o defeito de representação constitui vício formal facilmente sanável, que, em regra, não gera quaisquer prejuízos às partes ou ao processo, já que, conforme expressa disposição legal, os atos praticados preteritamente à regularização dos poderes de representação podem ser convalidados, desde que devidamente ratificados, sendo, inclusive, igualmente admitido que o advogado, em nome da parte, intervenha, no processo, para praticar atos reputados urgentes, de modo que a hipótese dos autos exige tão somente observância do pacífico entendimento do STJ de que, “nas instâncias ordinárias, a falta de procuração constitui vício sanável, cabendo ao julgador abrir prazo para que seja sanado o defeito” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 438.184/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 02/08/2016, DJe 18/08/2016).
Portanto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão detectada, mas sem quaisquer efeitos infringentes, eis que, como dito, o defeito de representação processual não importa na pronta nulidade dos atos pretéritos, nem constitui vício processual, muito menos influencia no mérito do que restou decidido na decisão ora embargada, e, então, determinar a intimação da autora/agravada/embargada MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua representação no processo, instruindo os autos com o instrumento da procuração ad judicia, acompanhada da cadeia de substabelecimento, outorgada ao(s) advogado(s) que a representa no feito, sob pena de serem considerados ineficazes os atos até então praticados.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal